Tribunal: TJPA
Processo: 0822820-92.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822820-92.2023.8.14.0006

APELANTE: EDNELSON TRINDADE LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0822820-92.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EDNELSON TRINDADE LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ednelson Trindade Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), por ter proferido ofensas e ameaças a suas sobrinhas após agressões físicas, no contexto de violência doméstica. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do réu pelo crime de ameaça encontra respaldo probatório suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça encontram-se demonstradas por diversos elementos constantes dos autos, como o boletim de ocorrência, o formulário de fatores de risco, o requerimento de medidas protetivas e os depoimentos prestados pelas vítimas.

4.

A palavra das vítimas, prestada de forma firme e coerente, é dotada de especial relevância em crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a importância do depoimento da vítima em crimes praticados sob clandestinidade, como é o caso da violência doméstica, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória.

6.

O conjunto probatório corrobora a narrativa acusatória quanto às ameaças proferidas pelo réu, gerando temor nas vítimas e ensejando a busca por proteção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar, tem especial relevância e pode fundamentar a condenação quando encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

2.

É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade do crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II; Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0822820-92.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EDNELSON TRINDADE LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDNELSON TRINDADE LOPES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento.

Consta na denúncia (ID nº 28476705) que no dia 19/10/2023, o
Recorrente
agrediu fisicamente e ameaçou suas sobrinhas
J. V. S. N.
e
N. K. R. T. D. L.
.

Apurou-se que, após uma discussão familiar, o Apelante desferiu
02 (dois) tapas no rosto de J.
e
chutou uma mesa
, atingindo o abdômen de
N.
, que estava
grávida de 06 (seis) meses
. Na sequência, proferiu
ameaças
, afirmando que deixaria N. “de cadeira de rodas” e advertindo ambas para não retornarem à
Cidade Nova
.

As vítimas confirmaram os fatos em depoimento e manifestaram interesse em representar criminalmente o agressor. O Recorrente, por sua vez,
negou as acusações
, apresentando versão divergente em sede policial.

Em razão do referido fato, o réu foi denunciado pelas condutas do art. 147

do CP c/c art. 21 da Lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal parcialmente condenatória (ID nº 28476802), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 28476812)
pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 28476815) se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
(ID nº 29940220).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 28476700 p. 7-8); formulário de fatores de risco (ID nº 28476700 p. 12-13; 28476701 p. 1-4); requerimento de medidas protetivas (ID nº ID nº 28476700 p. 10-11) e os depoimentos pessoais das ofendidas colhidos pela autoridade policial (ID nº 28476700 p. 9 e 28476701 p. 5).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pelas vítimas, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia, ao narrarem que o mesmo as ameaçou para não retornarem mais para Ananindeua, o que causou temor às mesmas, tanto que recorreram ao Judiciário.

Importante ainda registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria
na clandestinidade
, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Assim, rejeito portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Ante o exposto, pelas razões expostas acima,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026